Tribunal: TJBA
Processo: 8007014-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007014-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERICA RAFAELLA VIANA SILVA e outros Advogado(s): DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GUNSMITH. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de acusada que se encontra submetida à medida cautelar de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (tornozeleira) desde agosto de 2021, no âmbito de complexa ação penal originada da "Operação Gunsmith", que apura a atuação de vasta organização criminosa com 44 réus iniciais. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa (mais de 5 anos de submissão a cautelares) e desproporcionalidade da medida, argumentando prejuízo ao exercício de suas funções maternas perante duas filhas menores. II. Questões em discussão As questões submetidas a julgamento consistem em (i) aferir se o tempo de duração da ação penal consubstancia constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário; e (ii) analisar se a manutenção da prisão domiciliar associada à vigilância eletrônica permanece proporcional, contemporânea e estritamente necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. III. Razões de decidir O excesso de prazo não resulta de mero somatório aritmético, devendo ser examinado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A excepcional complexidade do feito — pluralidade de réus, fracionamento em organizações criminosas rivais ("BDM" e "CP") e prática de delitos dotados de extrema gravidade (homicídios e torturas) — justifica a delonga processual, não havendo demonstração de desídia do juízo de origem. Encontrando-se a instrução criminal substancialmente encerrada e o feito em fase de diligências complementares para apresentação de alegações finais, incide o comando do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, superando-se a alegação de constrangimento ilegal por prazo alongado. A manutenção da prisão domiciliar e do equipamento eletrônico afigura-se idônea, proporcional e contemporânea. A condição de mãe de crianças menores já foi sopesada na ocasião da substituição da prisão preventiva intra-muros pela segregação domiciliar. A expressiva periculosidade revelada pela apurada imersão da paciente em estrutura delitiva complexa recomenda a manutenção da vigilância telemática para coibir a reiteração e neutralizar a articulação externa. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O encerramento da instrução criminal em feito de alta complexidade atrai a Súmula 52 do STJ e rechaça o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando ausente inércia estatal injustificada. 2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar já materializa o resguardo aos direitos de filhos menores, sendo imperiosa a manutenção acoplada de monitoramento eletrônico quando o risco concreto à ordem pública e a periculosidade do agente, aferida por sua inserção em grave organização criminosa, assim o exigirem." Referências: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII. Código de Processo Penal, art. 319, inciso IX e art. 647. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8007014-73.2026.8.05.0000, figurando como Paciente ERICA RAFAELLA VIANA SILVA e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, data registrada em sistema.